Tribunal: TJMT
Processo: 1024899-27.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024899-27.2021.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCELIA APARECIDA DA COSTA - CPF: 622.443.701-78 (JUIZO RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), Silvio Aparecido Fidelis (RECORRIDO), Kalil Sarat Baracat de Arruda (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), LUCELIA APARECIDA DA COSTA - CPF: 622.443.701-78 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CORREIA DA SILVA - CPF: 957.039.001-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – PROFESSOR E TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – COMPATIBILIDADE – NATUREZA TÉCNICA DO CARGO – EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENTENDIMENTO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RATIFICAÇÃO.

É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

As funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) correspondem a uma atividade especializada, de modo que deve ser considerado cargo técnico, porque compatível com os requisitos constitucionais exigidos para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b”, da Constituição da República, que permite a acumulação de tal cargo com o de Professor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que concedeu a ordem postulada no Mandado de Segurança, impetrado por Lucélia Aparecida da Costa, contra o ato tido por ilegal, praticado pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e pelo Prefeito do Município de Várzea Grande, para determinar a suspensão dos atos administrativos destinados ao cancelamento da nomeação e posse da Impetrante (id. 163282395, págs. 01/05).

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opinou pela ratificação da sentença (id. 170170185, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que concedeu a ordem postulada no Mandado de Segurança, impetrado por Lucélia Aparecida da Costa, contra o ato tido por ilegal, praticado pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e do Prefeito do Município de Várzea Grande.

Denota-se dos autos que Lucélia Aparecida da Costa impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura e Lazer e do Prefeito Municipal de Várzea Grande/MT, consistente no cancelamento da sua nomeação e posse no cargo de Professor.

Defendeu, na inicial, que foi aprovada no cargo de Professor, do Município de Várzea Grande/MT, com carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais e que após a entrega dos documentos exigidos para a posse, teve a sua nomeação cancelada, ao argumento de a cumulação com o cargo público de Técnico em Desenvolvimento Infantil, exercido no Município de Cuiabá/MT, era ilegal.

Salientou que a cumulação é lícita e que há compatibilidade de horário e, portanto, a decisão administrativa violou direito líquido e certo.

Ao final, postulou a concessão da liminar, para que fosse determinada a sua nomeação e posse no cargo de Professor, do Município de Várzea Grande/MT.

O Julgador
a quo
deferiu o pleito liminar (id. 163282383, págs. 01/07) e ao julgar o mérito, concedeu a segurança postulada, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ex positis
,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com fundamento com no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte
CONCEDO
a segurança pretendida para o fim de convolar em definitivo a liminar outrora concedida. (Sic).

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Cinge-se a controvérsia em saber se é possível, ou não, a acumulação do cargo de Professor com o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, ambos do município de Várzea Grande, sob a ótica das especificidades técnicas dos cargos, bem como compatibilidade de horários, nos termos da Constituição Federal.

Analisando os elementos probatórios, constantes do caderno processual, verifico que a Impetrante foi aprovada no concurso público, regido pelo Edital n. 01/2017 – PMVG –, para o cargo de Professor, com carga horária de 25 (vinte e cinco horas), mas teve sua nomeação cancelada, sob a justificativa de que o cargo para o qual foi aprovada não é cumulável com o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, que exerce no Município de Cuiabá, cuja carga horária é de 30 (trinta) horas, conforme o Parecer Técnico n. 016/2021/CDC/SAD, de 28/07/2021 (id. 163282377, págs. 01/02).

A Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 37, inciso XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, mas prevê exceções, desde que os respectivos horários sejam compatíveis entre si. Veja-se

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos privativos de médico;

d) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentada. (Destaquei).

O Decreto Estadual n. 1.282/1992, em seu artigo 2
o
, §§ 1
o
e 2
o
, identifica como cargo técnico aquele, em cujo exercício é indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos científicos, obtidos em nível superior de ensino, assim como, quando o curso for legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino,
in verbis:

Art. 2º. Caberá ao órgão designado para esse fim examinar se os cargos ou empregos são técnicos, procedendo a sua caracterização mediante análise das respectivas atribuições.

§1º. Considera-se cargo técnico ou cientifico, nos termos do inciso XVI, alínea "b", do Art. 37 da Constituição Federal, aquele para cujo exercício seja indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos científicos obtidos em nível superior de ensino.

§2º. Também pode ser considerado como técnico ou cientifico o cargo para cujo exercido seja exigido a habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino.

§3º. Os cargos e empregos de nível médio cujas atribuições detenham característica de "técnico", poderão ser acumulados com outro de magistério, na forma do inciso XVI, alínea "b", do Art. 37 da Constituição Federal.

§4º. Os cargos e empregos de nível médio, cujas atribuições se caracterizam como de natureza burocrática, repetitiva e de pouca ou de nenhuma complexidade, não poderão, em face de não serem considerados técnicos ou científicos, ser acumulados com outro de Magistério
. (Negritei).

A Lei Complementar n. 220/2010, do Município de Cuiabá, referente ao cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI –, aponta as habilitações específicas. Confira-se:

Art. 7º. Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados, segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I – TDI 1 – nível elementar (em extinção);

II – TDI Médio + profissionalizante – habilitação em ensino médio com profissionalização específica;

III – TDI Superior – habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil;

IV – TDI Superior + Especialização – habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil.

Art. 7-A

(...)

Parágrafo único. O requisito de ingresso para o cargo de TDI será possível aquele que comprovar, no ato da inscrição, formação de ensino médio com magistério ou em ensino superior em pedagogia, sendo o enquadramento inicial, em qualquer caso, obrigatoriamente, no nível TDI 2, permitida a promoção, para o nível imediatamente superior, apenas após a conclusão do estágio probatório.

Dentro desse contexto, por um lado, dada a proximidade entre as funções descritas na Lei Municipal com as daquelas previstas no âmbito estadual, inegável que as funções de Técnico em Desenvolvimento Infantil se enquadram no exato sentido que o Decreto Estadual pretendeu conferir ao cargo, uma vez que, para o seu desempenho, necessária a formação especializada.

Por outro lado, a Impetrante demonstrou a compatibilidade de horários a possibilitar a acumulação das funções, já que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil lhe exige 30 (trinta) horas semanais que são cumpridas no período matutino, e o outro, o de Professor, 25 (vinte e cinco) horas que será cumprido no período vespertino.

Ademais, o parecer que cancelou a nomeação e posse da Impetrante sequer mencionou a incompatibilidade de horários.

Nessa quadra, considerando que o somatório das jornadas semanais totaliza 55 (cinquenta e cinco) horas, patente o enquadramento do caso vertente no entendimento jurisprudencial, o que evidencia o direito líquido e certo da Apelada.

A propósito, o julgado do STJ:

CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – PROFESSOR – CARGO – CUMULAÇÃO – A HIERARQUIA DAS NORMAS JURIDICAS AFASTA A VIGÊNCIA DA LEI QUANDO CONTRASTAR COM A CARTA POLÍTICA – ESTA ADMITE A CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR, QUANDO HOUVER COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS (CF/1988, ART. 37, XVI,”A”) – O ATUAL REGIME DE TRABALHO (DEDICAÇÃO EXCLUSIVA), POR SI SÓ, NÃO E OBSTÁCULO – EVIDENTE, DEVERA CONFERIR A NECESSÁRIA ATENÇÃO ÀS DUAS DISCIPLINAS, NO TOCANTE AO HORÁRIO”. (STJ – RESp n. 97.551-PE – Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro – julgado em 22.10.1996 – publicado no DJU em 25/08/1997).

Alinhado à jurisprudência vigente, esta Câmara assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – CARGO DE NATUREZA TÉCNICA – POSSIBILIDADE – ART. 37, INCISO XI, B, DA CRF – RECURSO NÃO PROVIDO.

O texto constitucional preleciona que a cumulação de cargos públicos encontra-se, obrigatoriamente, vinculada ao cumprimento do requisito de compatibilização de horários entre os cargos cumulados, observando-se ainda o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal.
Considerando que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de natureza técnica e, portanto, acumulável com o cargo de Professor, é ressalvada tão somente a compatibilidade de horários.
(TJ-MT 10074189120208110000, Relator: Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Dje: 29/07/2021). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – COMPATIBILIDADE – NATUREZA TÉCNICA DO CARGO QUE EXIGE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – DEMAIS REQUISITOS DEVERÃO SER ANALISADOS PELA ADMINISTRAÇÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
– APELO PROVIDO.

1. É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

2. À caracterização de cargo técnico deve ser aplicado o conceito doutrinário-jurisprudencial no sentido de que técnico é aquele cargo que exige conhecimentos específicos decorrentes da atividade exercida pelo servidor público.

3. Apelo provido. (RAC n. 0000884-06.2012.8.11.0041, Rela. Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/02/2015, publicado no DJE 23/02/2015). (Negritei).

Nesta quadra, evidente que a hipótese em apreço se enquadra na exceção constitucional, contida na alínea “b”, ou seja, a acumulação legal de um cargo de professor com outro de técnico.

Nessa quadra, entendo que agiu com acerto o Juízo de origem, ao conceder a segurança postulada na ação mandamental, razão pela qual impõe-se a manutenção da sentença.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença submetida ao crivo do Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023